Tribunal: TCU
Processo: 006.488/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 658752/2009, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 656280, função null, que teve como objeto Construção de escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA. (no da TCE no sistema: 635/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2182/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Gonçalo de Assis Bezerra, Edval Bezerra de Lima e Stela Barbosa de Sena, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 656280 (peça 4) firmado entre o FNDE e município de Senador Georgino Avelino - RN, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção de escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA." Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o lapso temporal superior a 3 anos entre o Aviso de recebimento (AR) ou equivalente da Sra. Stela Barbosa de Sena, em 4/6/2018 (peça 22), e seu ato subsequente, o Parecer Técnico de Repactuação, em 2/8/2021 (peça 11); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 73-76) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 006.488/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edval Bezerra de Lima (XXX.527.794-XX); Gonçalo de Assis Bezerra (XXX.848.904-XX); Stela Barbosa de Sena (XXX.030.534-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Senador Georgino Avelino-RN. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.